Tribunal: TJSP
Processo: 2332382-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora sobre proventos de aposentadoria. Insurgência contra a decisão que determinou o desconto de 20% dos proventos de aposentadoria do executado. Acolhimento. Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Caráter alimentar da verba. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções legais. Agravante idoso,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora sobre proventos de aposentadoria. Insurgência contra a decisão que determinou o desconto de 20% dos proventos de aposentadoria do executado. Acolhimento. Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Caráter alimentar da verba. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções legais. Agravante idoso, com 77 anos e portador de cardiopatia grave. Ameaça à subsistência. Precedentes. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.